Tribunal: TJDFT
Processo: 0734670-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734670-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CLEMENTINA MARIA FERNANDES, JOSE EUSTAQUIO FERNANDES, ROSIMARIA DANTAS COLEN, MARCELIO DOS REIS FERNANDES, SOUZA E COLEN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução de títulos extrajudiciais de no 0036679-39.2014.8.07.0001, por meio da qual contende com CLEMENTINA MARIA FERNANDES, JOSE EUSTAQUIO FERNANDES, ROSIMARIA DANTAS COLEN, SOUZA E COLEN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME e MARCELIO DOS REIS FERNANDES. Por meio da decisão agravada, o pedido de desconto mensal em folha de pagamento de percentual sobre os proventos percebidos pelos devedores foi indeferido, sob o fundamento de os valores recebidos pelos executados não comportarem penhora, ainda que parcial, por comprometerem a sua subsistência digna (ID 243594528). Confira-se: "Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Na hipótese vertente, conforme documentos de id. 234416866, 234416873, 234416875, 234416877 e 234416880 acostados aos autos, os valores mensais percebidos pelos executados são os seguintes: Clementina Maria Fernandes - R$ 1.412,00, Rosimaria Dantas Colen - R$ 1.518,00, Jose Eustáquio Fernandes - R$ 1.412,00 e Marcelio dos Reis Fernandes - R$ 1.518,00. Assim, não assumo razoável, no caso concreto, o desconto mensal em folha de pagamento de percentual sobre os proventos percebidos pelos devedores, para fim de quitação do débito, sob pena de se atingir quantia necessária à sobrevivência digna dos executados. Indefiro, pois, o pedido de penhora requerido. Retorne o feito ao prazo suspensivo, nos termos do art. 921, III, do CPC. Int " Em seu recurso, a agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com determinação de constrição de 15% dos proventos dos devedores via ofício ao INSS, até a satisfação integral da dívida; b) o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, nos termos do art. 98 do CPC; c) ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada e a confirmação das medidas acima pleiteadas. Sustenta a agravante ser pessoa jurídica de direito privado, enfrentando sérias dificuldades financeiras, em razão da inadimplência generalizada de seus clientes, o que compromete o fluxo de caixa e a capacidade de arcar com despesas processuais. Alega estar presente o risco de dano de difícil e incerta reparação, justificando a interposição do recurso na modalidade de instrumento. Assevera haver sido a decisão agravada proferida em confronto com os interesses da agravante, mantendo-a em situação de risco. Argumenta existir, por parte dos executados, ainda que presumivelmente dotados de capacidade econômica, postura de resistência e omissão no cumprimento de suas obrigações. Afirma ser a constrição de 15% dos proventos percebidos pelos devedores junto ao INSS medida legítima e proporcional à inadimplência injustificada, por não comprometer a sua subsistência mínima. Aponta jurisprudência na qual se admite a penhora de percentual de salários em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial. Requer a reforma da decisão interlocutória, com a concessão das medidas pleiteadas. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75653801. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a parte agravada propôs execução de título extrajudicial em 30/9/2014, contra Rosimaria Dantas Colen, Clementina Maria Fernandes, José Eustáquio Fernandes e Souza e Colen Materiais Para Construção Ltda - ME pleiteando o pagamento de R$ 183.905,70 (cento e oitenta e três mil, novecentos e cinco reais e setenta centavos), diante do não pagamento de notas promissórias. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). No caso concreto, conforme IDs 234416866, 234416873, 234416875, 234416877 e 234416880, os devedores percebem rendimentos mensais de: a) Clementina Maria Fernandes - R$ 1.412,00; b) Rosimaria Dantas Colen - R$ 1.518,00; c) Jose Eustáquio Fernandes - R$ 1.412,00 e d) Marcelio dos Reis Fernandes - R$ 1.518,00. Diante disso, nota-se que a penhora de percentual da remuneração dos devedores preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. O percentual de 5% demonstra-se razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Enquanto protege o núcleo essencial dos rendimentos de natureza alimentar do executado, permite o cumprimento gradual da obrigação executada, satisfazendo parcialmente o legítimo direito do credor. A medida encontra respaldo no equilíbrio entre a proteção constitucional da subsistência do devedor e a necessária efetividade do processo executivo, configurando solução justa e adequada às circunstâncias econômicas comprovadas nos autos. Portanto, a penhora no patamar de 5% constitui medida equilibrada e proporcional à capacidade contributiva demonstrada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para determinar a penhora sobre 5% dos rendimentos brutos dos devedores, deduzidos os compulsórios, até decisão definitiva do colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator